Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO ANTERIOR NÃO PUBLICADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM INDIVISÍVEL. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE ATINGE A ESFERA JURÍDICA DOS RECORRENTES. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS.
II – PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO.
III – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. ART. 513, § 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PELO DJE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não há que se falar em preclusão da matéria quando a decisão que supostamente teria decidido anteriormente a questão não chegou a ser publicada. Igualmente, não se vislumbra irregularidade de representação quando a parte recorrente se insurge contra erro de procedimento em questão relativa à bem indivisível, tendo em vista que a nulidade verificada no procedimento atinge igualmente a esfera jurídica dos recorrentes.
2. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi concedido à parte agravante na origem.
3. Segundo a previsão do art. 513, § 2o, II, do CPC o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC.
4. Uma vez realizada a intimação do executado para a cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ou seja, em desconformidade com a norma de regência, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.